Tribunal: TJES
Processo: 5001199-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Planos de saúde
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001199-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: L. G. M. F.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
em face da r. decisão (ID’s 514593 e 514597) prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga-ES que, nos autos da
ação
ordinária

(nº 0000407-52.2020.8.08.0019) ajuizada por
Luísa Gava Moreira Falcão
, menor representada por sua genitora Lorena Gava Moreira, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde requerida forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento Cloridato de Valganciclovir, de forma manipulada, na quantidade indicada e que preencha a posologia prescrita pelo laudo médico, qual seja, 100mg por cápsula (transformando em solução líquida), sendo uma cápsula de 12 (doze) em 12 (doze) horas, pelo período de 80 (oitenta) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 514564), a operadora de plano de saúde agravante alega, em síntese, que:
i)
no RE nº 566.471, o STF decidiu que nem mesmo o SUS é obrigado a fornecer medicamento que não esteja na sua Relação Nacional de Medicamentos;
ii)
a lógica na elaboração da ANS, que fornece parâmetros de cobertura mínima obrigatória aos planos de saúde, é a mesma adotada na da RNM (lista do SUS), de modo que os planos de saúde só devem ser obrigados a fornecer os medicamentos ali previstos, nos termos da Lei nº 9.656/98 (art. 10);
iii)
as operadoras de plano de saúde não prestam cobertura universal (arts. 196 e 199 da CF/88);
iv)
nos termos do art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98, a ANS pode regulamentar a cobertura mínima obrigatória a ser fornecida pelas operadoras do plano de saúde;
v)
o medicamento Valcyte (cloridrato de valganciclovir)100 mg, para fins de tratamento Citomegalovirose (CMV) congênita com comprometimento ocular (coriorrenite) e neurológico(CID: P35.1 z), solicitado pela agravada, não se encontra no rol da ANS;
vi)
de acordo com os arts. 19, 21, incisos X e XI, 22, inciso IV, alínea b, e incisos IX e X, todos da RN 428 da ANS; e com o Parecer Técnico nº 26/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 da ANS, a operadora de plano de saúde somente é obrigada a fornecer medicamentos para tratamento ambulatorial se estes forem oncológicos e interligados ao rol da ANS;
vii)
a agravante já custeou mais de 600 (seiscentos) itens a favor da agravada, sendo esta a primeira negativa;
viii)
a UNIMED somente poderia fornecer o medicamento solicitado se o art. 10 da Lei nº 9.656/98 e o art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000 fossem declarados inconstitucionais, em respeito ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/88), o que ainda não ocorreu, sendo necessário observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF);
ix)
a cláusula 4.1., XXVII, do contrato entabulado entre as partes também assegura que a agravante não é obrigada a custear medicamento fora do rol da ANS, afastando a probabilidade do direito;
x)
o entendimento do STJ de que o rol da ANS seria meramente exemplificativo resta superado (
overulling
), pois no REsp nº 1.733.013/PR, cujo acórdão foi publicado em 20/02/2020, o STJ classificou o rol da ANS como taxativo, tendo a própria Corte da Cidadania dito que se trata de superação de posicionamento anterior;
xi)
a observância da limitação da cobertura contratual com base no rol da ANS possibilita o fornecimento de contratos de plano de saúde com preços mais acessíveis à população e cria um ambiente de maior segurança jurídica nas relações de consumo;
xii)
no referido precedente do STJ, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional, que participou como
amicus curiae
, se manifestou pelo benefício da taxatividade do rol da ANS para o consumidor;
xiii)
o rol taxativo da ANS não viola o CDC;
xiv)
é requisito essencial para concessão da tutela de urgência a possibilidade de reversão dos efeitos da medida (art. 300, § 3º, do CPC/2015), de forma que deve ser exigida o fornecimento de caução pela agravada (art. 300, § 1º, do CPC/2015) para assegurar a reversibilidade em caso de improcedência do pedido no mérito da demanda originária.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja sobrestada a eficácia da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, ocasião em que almeja a reforma do
decisum
, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência ou, subsidiariamente, que seja determinada à agravada que preste caução idônea e o art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98, e o art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, sejam prequestionados.

Em sede de cognição sumária, proferi decisão (ID 516848) indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista o reconhecimento da recusa aparentemente indevida pela cooperativa agravante em relação ao fornecimento do medicamento solicitado pela agravada.

A pessoa jurídica recorrente se deu por ciente da decisão (ID 593914).

Em que pese tenha sido devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (ID 607499).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
em face da r. decisão (ID’s 514593 e 514597) prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga-ES que, nos autos da
ação
ordinária

(nº 0000407-52.2020.8.08.0019) ajuizada por
Luísa Gava Moreira Falcão
, menor representada por sua genitora Lorena Gava Moreira, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde requerida forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento Cloridato de Valganciclovir, de forma manipulada, na quantidade indicada e que preencha a posologia prescrita pelo laudo médico, qual seja, 100mg por cápsula (transformando em solução líquida), sendo uma cápsula de 12 (doze) em 12 (doze) horas, pelo período de 80 (oitenta) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

De acordo com o relato contido na exordial da demanda originária, a agravada, bebê que possui apenas 06 (seis) meses de vida (ID’s 514588 e 514598), possui plano de saúde junto à operadora agravante desde 16/12/2019, na condição de dependente do seu genitor, o qual mantém vínculo de assistência de saúde junto à recorrente desde 03/05/2015 (ID’s 514590 e 514598).

A recorrida, desde a gravidez de sua genitora, já havia sido diagnosticada com má formação do sistema nervoso central, o que veio a se confirmar com o seu nascimento (17/11/2019), oportunidade em que fora diagnosticada com Citomegalovirose (CMV) congênita com comprometimento ocular (coriorrenite) e neurológico (CID: P35.1 z) [ID’s 514590, 514592, 514593 e 514598].

Apesar da tenra idade, a recorrida passou aproximadamente 04 (quatro) meses de sua vida internada em hospitais públicos e da própria rede do plano de saúde Unimed, ocasião em que fora ministrado o medicamento intravenoso ganciclovir para tratamento da doença Citomegalovirose. Todavia, após a utilização prolongada deste medicamento – mais de 100 (cem) dias –, mediante fornecimento pela recorrente durante sua internação hospitalar (ID 514601), a agravada fora acometida por Sepse associado a dispositivo intravascular central, toxicidade associada ao uso de ganciclovir (anemia e plaquetopenia) e colecistite aguda litiásica (por uso repetido de cefalosporina de 3Q geração – ceftriaxone), chegando a ser internada por 08 (oito) dias numa UTINP (Unidade de Tratamento Intensivo Infantil Pediátrico) devido aos efeitos colaterais daquela medicação (ID’s 514590 e 514592).

Diante deste cenário, fora concluído pelo médico especialista, contratado pela própria empresa recorrente especialmente para o tratamento da agravada – Dr. Leonardo Lence Barbosa (Infectologista Pediatra – CRM/ES nº 7.311) –, que esta necessita de opção medicamentosa oral para continuar seu tratamento para o CMV congênito. O especialista ressaltou, ainda, que no mercado nacional existe apenas uma medicação formulada em comprimidos chamada Valcyte (cloridrato de valganciclovir), contendo 450mg e caixas com 60 (sessenta) comprimidos, a qual não se presta para o peso da agravada, razão pela qual esta necessita manipular a medicação para a fórmula 100mg/capsula ou suspensão que seja fácil para ser administrada (ID 514592), cujo valor de mercado é de aproximadamente R$ 15.560,00 (quinze mil, quinhentos e sessenta reais) [ID 514593].

Após a agravada ter alta hospitalar, o médico vinculado à operadora de plano de saúde agravante ministrou o referido tratamento para ser continuado no seu próprio domicílio, todavia o fornecimento da medicação manipulada necessária para a perpetuação do tratamento foi negado pela empresa recorrente, sob o argumento de que se trata de
“medicamento ambulatorial não oncológico e não interligado a procedimento previsto no Rol (Anexo I) da RN 428 da ANS)”
(ID’s 514588 e 514600), motivo pelo qual a recorrida ajuizou ação ordinária na instância primeva e postulou, em sede de tutela de urgência, que a operadora de plano de saúde agravante fosse obrigada a disponibilizar a medicação indicada pelo especialista, o que fora deferido pelo julgador monocrático, ensejando a interposição do presente agravo de instrumento.

Na decisão preliminar deste agravo, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista o reconhecimento da recusa aparentemente indevida pela cooperativa agravante em relação ao fornecimento do medicamento solicitado pela agravada. E, após reexaminar a matéria com maior profundidade, não vejo motivos para alterar a conclusão por mim externada naquele pronunciamento primevo.

Compulsando os autos eletrônicos verifico ser fato incontroverso que a agravada é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante e que é portadora de Citomegalovirose (CMV) congênita com comprometimento ocular (coriorrenite) e neurológico (CID: P35.1 z), necessitando do medicamento de uso oral Valcyte (cloridrato de valganciclovir), na quantidade prescrita no laudo elaborado pelo profissional da área médica contratado pela recorrente e que acompanha a recorrida há algum tempo, tendo sido recomendado o referido tratamento em virtude de a paciente já ter se submetido a utilização do medicamento convencional intravenoso ganciclovir por mais de 100 (cem) dias e não ter obtido a resposta esperada, sofrendo, na realidade, diversos efeitos colaterais de extrema gravidade que, inclusive, a levaram a ficar internada na UTINP por 08 (oito) dias.

Dessa forma, é indubitável que, após ter tido alta do hospital credenciado da agravante, para continuar o seu tratamento em domicílio, conforme prescrito pelo médico contratado da recorrente, a agravada necessita fazer uso manipulado da medicação oral Valcyte (cloridrato de valganciclovir), o qual é registrado na ANVISA para tratamento de retinite (inflamação da retina) por citomegalovírus (CMV) e não está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) do Ministério da Saúde, que reúne a lista de fármacos e insumos disponibilizados pelo SUS, conforme última atualização ocorrida no final do ano de 2019, o que fez a recorrida, por intermédio de seus representantes, solicitar o fornecimento da medicação à empresa mantedora do seu plano de saúde, considerando o seu alto custo no mercado e o fato de todo o tratamento estar sendo feito pela recorrente até aquele momento.

A recusa da operadora agravante em disponibilizar o medicamento para agravada se deu sob o argumento de que a obrigatoriedade de fornecimento de medicação ocorreria em apenas 03 (três) situações: durante a internação hospitalar – o que fora providenciado para a recorrida –, na quimioterapia oncológica ambulatorial e se relacionados a procedimentos listados no Rol taxativo da ANS. Segundo alega a recorrente, na hipótese, a agravada solicita medicação, não quimioterápica e não interligada a procedimento previsto no Rol da ANS (arts. 17, 19 e 21, incisos X e XI, da RN 428), para tratamento ambulatorial (efetuado na sua própria residência), o que justificaria a recusa na sua disponibilização, inclusive por força da cláusula 4.1, inciso XXVII, do contrato entabulado entre as partes litigantes (ID 514599)
1
.

A conclusão da agravante se funda no fato de a cobertura de medicamentos a usuários de planos privados de assistência à saúde ser regulamentada pela Lei nº 9.656/98 que, no seu art. 12, inciso II, alínea “d”, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos, conforme prescrição do médico assistente, administrados durante o período de internação hospitalar e permite, no inciso VI de seu art. 10, a exclusão de cobertura à disponibilização de medicamentos para tratamento domiciliar.

A negativa administrativa também se baseou na Resolução Normativa nº 428 da ANS (ID’s 514602, 514603, 514604, 514607, 514610 e 514611), a qual, com fulcro no art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, dispõe que o fornecimento de medicamento somente será coberto pelo plano de saúde quando: i) se tratar de medicamento registrado na ANVISA e necessário para execução de procedimentos previstos no Rol taxativo da referida norma; ii) for para tratamento de quimioterapia-antineoplásicos (câncer); e iii) decorrer de internação hospitalar.

A despeito das alegações da operadora de saúde agravante e de seus patronos nestas razões recursais, ao menos por ora, neste juízo de cognição sumária em que se encontra a demanda de origem, o perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem o feito demonstram a probabilidade do direito da autora/agravada e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso o medicamento prescrito à recorrida não seja imediatamente disponibilizado pela empresa recorrente, na forma como indicado pelo profissional da área médica que a acompanha praticamente desde o seu nascimento.

De acordo com o entendimento cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 608,
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
, de forma que se revela abusiva qualquer previsão contratual que exclua do consumidor/beneficiário do plano de saúde a oferta pela cooperativa de saúde dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho de seu tratamento médico.

O contrato é negócio jurídico que deve estar baseado no princípio da boa-fé, em que se exige dos contratantes um comportamento adequado a inspirar legítima e razoável confiança para a validade do contrato, agindo com boa-fé, lealdade e veracidade e uma atuação permanente de probidade no especial interesse de preservar o contrato em sua firmeza obrigacional. Desse modo, são vedadas cláusulas restritivas de direitos ou que afastem obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu próprio objeto.

No presente caso, a operadora de plano de saúde agravante afirma que não há cobertura contratual para o medicamento pleiteado pela agravada, pois esse seria para tratamento ambulatorial (uso domiciliar), o que refugiria às hipóteses previstas no rol da ANS. Acontece que a utilização do medicamento prescrito pelo médico indicado pelo próprio plano de saúde pela agravada em sua residência,
aparentemente, é uma continuidade do tratamento a que está sendo submetida praticamente desde que nasceu e enquanto esteve internada, em diversas vezes, nos hospitais mantidos pela agravante, o que atrairia a sua responsabilidade
.

De fato, a alta hospitalar da agravada se deu com a prescrição médica da continuidade do tratamento em domicílio mediante a ingestão do medicamento oral Valcyte (cloridrato de valganciclovir), de forma que para atingir o escopo do contrato entabulado entre as partes, de assistência à saúde, a administradora do plano de saúde deve, aparentemente, também fornecer esta medicação, e não se limitar a ter disponibilizado os medicamentos no período de internação hospitalar da recorrida, até mesmo porque, em caso contrário, o tratamento provavelmente será interrompido – a recorrida não possui condições econômicas de adquirir o remédio e este não é disponibilizado pelo SUS – e esta terá que novamente ser internada.

Tal cenário reflete ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar, aí incluído o fornecimento de medicação, quando essencial para garantir a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde, especialmente quando se trata da continuação de tratamento dispensado durante internação hospitalar.

Ao contrário do disposto pela agravante, o reconhecimento da probabilidade do direito da agravada neste juízo de cognição sumária não acarreta violação ao disposto no art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98, e no art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, sendo descabido se falar em observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF) para declaração de inconstitucionalidade, pois, a princípio, o medicamento prescrito pelo médico assistente da recorrida integra o tratamento da doença do qual ela tem enfrentado desde o seu nascimento, sendo indispensável para a melhoria do seu estado de saúde, não fazendo sentido que a operadora do plano de saúde recorrente tenha disponibilizado todo o vasto tratamento médico-hospitalar da agravada nos seus primeiros meses de vida, enquanto esteve internada (ID 514601), e agora deixe de fornecer a medicação necessária para a perpetuação do tratamento pelo simples fato desta ter tido alta hospitalar e se encontrar em sua residência, devendo ser adotada a interpretação mais favorável das cláusulas do contrato de adesão (art. 423 do CC/02).

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o serviço de
home care
(tratamento domiciliar) é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que não se admitem limitações genéricas por parte do plano de saúde. Nesse sentido, tem deliberado que
“O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor”
(AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017, STJ).

O tratamento domiciliar acarreta evidente economia para a empresa agravante, haja vista o elevado custo de uma internação hospitalar prolongada. Dessa forma, como a recorrente já está sendo beneficiada com a concessão de alta hospitalar da agravada, não há razão econômica para que deixe de continuar a financiar o tratamento da mesma doença que ainda a acomete em sua residência, sob pena de violar a própria essência do contrato entabulado entre as partes e os princípios da boa-fé e da probidade que o norteia (art. 422 do CC/02).

Ora, a agravada passou praticamente todos os seus poucos meses de vida internada em nosocômios sob os cuidados da operadora de plano de saúde recorrente, sendo assistida por meio da ministração de diversos medicamentos. A sua alta hospitalar não se deu livremente, mas condicionada à manutenção da ingestão de medicamento manipulado do qual a recorrida não possui condições financeiras para adquirir. Em outras palavras, sem a ingestão deste medicamento em domicílio, a recorrida jamais teria alta hospitalar, já que seria necessário continuar a sua ministração. Assim, o cenário até então descortinado dos autos indica que a liberação da agravada pelo plano de saúde agravante para continuar seu tratamento em domicílio pressupõe a ingestão do medicamento solicitado pelo médico conveniado, o que atrai, a princípio, a responsabilidade da recorrente, independentemente de estar listado no rol da ANS.

Não fosse o bastante, mesmo que o fornecimento do medicamento prescrito não se tratasse da extensão do tratamento médico que já estava sendo disponibilizado pela recorrente à agravada enquanto esteve internada no nosocômio, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que,
“Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar”
(AgInt no AREsp 989.137/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17-08-2017, DJe 08-09-2017, STJ).

Com efeito, não compete à operadora do plano de saúde definir ou questionar a necessidade do tratamento, se indicada por médico habilitado, eis que preceitua o artigo 35-F da Lei nº 9.656/98 que “
a assistência a que alude o artigo 1º desta lei, compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta lei e do contrato firmado entre as partes
”.

O consumidor que contrata plano de saúde, em que há previsão de cobertura da patologia ocorrida, tem direito ao adequado tratamento indicado pelo médico, especialmente quando credenciado pela própria operadora, não competindo a esta decidir sobre a conveniência e oportunidade terapêutica, como se substituto de médico fosse, sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS.

Não desconheço, como bem ressaltou a agravante, que, recentemente, a
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça
modificou o seu posicionamento a respeito da matéria e passou a considerar que o rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, e não meramente exemplificativo (REsp nº 1.733.013/PR, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ 10/12/2019, DP 20/02/2020, STJ), conclusão esta que fora reafirmada, em 18/05/2020, no AgInt no REsp 1.852.728/SP, também de relatoria do Min. Luiz Felipe Salomão.

Entretanto, além de
os referidos julgados não se tratarem de precedentes vinculantes
, observo que a
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
continua perfilhando o entendimento no sentido que
“É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020, STJ).

Mais recentemente, inclusive, a Terceira Turma do Tribunal da Cidadania reafirmou, em caso similar ao aqui noticiado, que
“Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito.”
(AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020, STJ).

Constatado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se atualmente dividida a respeito da matéria, de forma que
inexiste precedente vinculante a ser obrigatoriamente observado
, me sinto confortável para manter a tutela de urgência que fora deferida pelo juízo
a quo
, até mesmo porque se está impondo, excepcionalmente, a obrigação de a operadora de plano de saúde fornecer o medicamento à agravada fora das hipóteses previstas no rol da ANS por se tratar de tratamento domiciliar em continuidade à internação hospitalar, isto é, o plano de saúde está sendo compelido, neste momento embrionário da demanda originária, a fornecer o referido medicamento por ser isto uma condição necessária para a alta hospitalar da recorrida, eis que a ausência de sua ingestão provocaria novas complicações no quadro clínico da bebê.

Ressalto, também, que a Corte de Justiça carioca já teve a oportunidade de apreciar casos extremamente similares ao presente, reconhecendo a necessidade de conceder a tutelar de urgência para reparar a recusa aparentemente injustificada no
fornecimento do mesmo medicamento
por operadora de plano de saúde, senão vejamos:

“Agravo de instrumento. Decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência.
Paciente submetido a transplante hepático, vindo posteriormente a ser diagnosticado com Citomegalovírus. Recusa ao fornecimento do medicamento necessário ao tratamento domiciliar, denominado VALCYTE® (VALGANCICLOVIR) 450MG. Entendimento que contraria o disposto na Súmula nº 340 desta Corte Estadual. Precedentes. Multa para o caso de descumprimento que foi suspensa pelo juízo de origem.
Risco de vida iminente que justifica o alto valor arbitrado. Não há que se falar em depósito e aquisição do fármaco pelo agravado, diante das facilidades para tanto, desfrutadas pelos planos de saúde. Desprovimento do recurso.” (Agravo de Instrumento nº 0062553-54.2018.8.19.0000, Relator Des. Celso Luiz de Matos Peres, 10ª Câmara Cível, DJ 21/02/2019, TJRJ).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (VALCYTE 450MG) ESSENCIAL A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. (ART. 14, DO CDC). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...).
- Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Negativa de autorização para fornecimento de medicamento Valcyte 450mg, necessário à manutenção da saúde da autora, acometido de infecção do esôfago. - Relação de natureza consumerista, a teor do disposto no verbete sumular nº 469, do TJRJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". - Rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que é meramente exemplificativo, e serve apenas como referência básica para operadoras de plano de saúde. - Exclusão da cobertura de fornecimento de medicação em ambiente domiciliar, sustentada pela Apelante, que implica na negativa de atendimento, porque o medicamento é diretamente relacionado ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Falha na prestação do serviço configurada.
- (...).” (Apelação nº 0008988-49.2018.8.19.0042, Relatora Desª. Maria Helena Pinto Machado, 4ª Câmara Cível, DJ 30/01/2019, TJRJ).

Quanto ao
periculum in mora
, tenho que este é
inverso
e também restou demonstrado pela agravada quando da formulação de seu pleito perante o juízo primevo, eis que a doença que a acomete evolui conforme declarado no laudo médico e se observa dos exames colacionados, não tendo o tratamento convencional surtido efeito, ao contrário, causou graves efeitos colaterais.

Ademais, enquanto o risco de dano grave para a agravada é relacionada à sua saúde e existência digna, para a operadora de plano de saúde agravante a questão fica restrita à esfera patrimonial, sendo que no caso concreto o valor de mercado do medicamento a ser manipulado e disponibilizado – aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – não possui capacidade de afetar a manutenção do desenvolvimento de suas atividades.

Aliás, justamente por isso é desnecessário exigir da agravada que preste caução do valor do medicamento para a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência (art. 300, § 1º, do CPC/2015), além da circunstância desta aparentemente não possuir condições financeiras para tanto. No caso de eventual improcedência do pedido autoral no exame do mérito da demanda originária, a quantia despendida pela administradora do plano de saúde agravante poderá ser cobrada dos representantes legais da recorrida pelos meios coercitivos convencionais, inexistindo risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC/2015).

A bem da verdade, ao menos nesta fase inaugural da relação processual, não se revela devida a recusa por parte da agravante do fornecimento do medicamento pleiteado pela agravada, devendo ser prestigiado o direito à saúde desta, ao menos até o exame do mérito da demanda originária, oportunidade em que a causa estará madura e pronta para definir o alcance da cobertura do contrato de plano de saúde entabulado entre as partes litigantes.

Diante de tal conjuntura, forçoso reconhecer, ao menos neste juízo de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, que, a despeito dos relevantes fundamentos jurídicos invocados pela cooperativa médica agravante, não há como revogar a tutela de urgência deferida em prol da agravada, visto ter restado demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que impõe o desprovimento do presente recurso.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
negar
-lhe provimento
, a fim de manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

1
IV – Exclusões da cobertura. 4.1 Em conformidade com o que prevê a Lei nº 9.656/98, e respeitando as coberturas mínimas obrigatórias previstas na lei e no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, estão excluídos da cobertura do plano os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS vigente à época do evento e as provenientes de: (...); XXVII – Procedimentos não relacionados no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS vigente na data do evento.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Valcyte PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO HOSPITALAR. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO OU TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ A RESPEITO DA MATÉRIA. ESCOPO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
É fato incontroverso que a agravada é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante e que é portadora de Citomegalovirose (CMV) congênita com comprometimento ocular (coriorrenite) e neurológico (CID: P35.1 z), necessitando do medicamento de uso oral Valcyte (cloridrato de valganciclovir), na quantidade prescrita no laudo elaborado pelo profissional da área médica contratado pela recorrente e que acompanha a recorrida há algum tempo, tendo sido recomendado o referido tratamento em virtude de a paciente já ter se submetido a utilização do medicamento convencional intravenoso ganciclovir por mais de 100 (cem) dias e não ter obtido a resposta esperada, sofrendo, na realidade, diversos efeitos colaterais de extrema gravidade que, inclusive, a levaram a ficar internada na UTINP por 08 (oito) dias.

2
)
É indubitável que, após ter tido alta do hospital credenciado da agravante, para continuar o seu tratamento em domicílio, conforme prescrito pelo médico contratado da recorrente, a agravada necessita fazer uso manipulado da medicação oral Valcyte (cloridrato de valganciclovir), o qual é registrado na ANVISA para tratamento de retinite (inflamação da retina) por citomegalovírus (CMV) e não está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) do Ministério da Saúde, que reúne a lista de fármacos e insumos disponibilizados pelo SUS, conforme última atualização ocorrida no final do ano de 2019.

3
)
Muito embora a operadora de plano de saúde agravante afirme que não há cobertura contratual para o medicamento pleiteado pela agravada, já que o mesmo seria para tratamento ambulatorial (uso domiciliar), o que refugiria às hipóteses previstas no rol da ANS, a utilização do medicamento prescrito pelo médico indicado pelo próprio plano de saúde pela agravada em sua residência, aparentemente, é uma continuidade do tratamento a que está sendo submetida praticamente desde que nasceu e enquanto esteve internada, em diversas vezes, nos hospitais mantidos pela agravante, o que atrairia a sua responsabilidade neste juízo de cognição sumária.

4)
O reconhecimento da probabilidade do direito da agravada neste juízo de cognição sumária não acarreta violação ao disposto no art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98, e no art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, sendo descabido se falar em observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF) para declaração de inconstitucionalidade, pois, a princípio, o medicamento prescrito pelo médico assistente da recorrida integra o tratamento da doença do qual ela tem enfrentado desde o seu nascimento, sendo indispensável para a melhoria do seu estado de saúde, não fazendo sentido que a operadora do plano de saúde recorrente tenha disponibilizado todo o vasto tratamento médico-hospitalar da agravada nos seus primeiros meses de vida, enquanto esteve internada (ID 514601), e agora deixe de fornecer a medicação necessária para a perpetuação do tratamento pelo simples fato desta ter tido alta hospitalar e se encontrar em sua residência, devendo ser adotada a interpretação mais favorável das cláusulas do contrato de adesão (art. 423 do CC/02).

5
)
O consumidor que contrata plano de saúde, em que há previsão de cobertura da patologia ocorrida, tem direito ao adequado tratamento indicado pelo médico, especialmente quando credenciado pela própria operadora, não competindo a esta decidir sobre a conveniência e oportunidade terapêutica, como se substituto de médico fosse, sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor.

6
)
Considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se atualmente dividida a respeito da natureza do rol previsto pela ANS, se taxativo ou exemplificativo – divergência entre as Terceira e Quarta Turmas –, de forma que inexiste precedente vinculante a ser obrigatoriamente observado, revela-se possível a manutenção da tutela de urgência, que visa obrigar o plano de saúde a fornecer medicamento para tratamento domiciliar como forma de continuação do tratamento hospitalar.

7)
É desnecessário exigir da agravada que preste caução do valor do medicamento para a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência (art. 300, § 1º, do CPC/2015), além desta aparentemente não possuir condições financeiras para tanto, o que inviabilizaria a eficácia da tutela jurisdicional.

8
)
Recurso desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VALCYTE PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO HOSPITALAR. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ A RESPEITO DA MATÉRIA. ESCOPO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
É fato incontroverso que a agravada é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante e que é portadora de Citomegalovirose (CMV) congênita com comprometimento ocular (coriorrenite) e neurológico (CID: P35.1 z), necessitando do medicamento de uso oral Valcyte (cloridrato de valganciclovir), na quantidade prescrita no laudo elaborado pelo profissional da área médica contratado pela recorrente e que acompanha a recorrida há algum tempo, tendo sido recomendado o referido tratamento em virtude de a paciente já ter se submetido a utilização do medicamento convencional intravenoso ganciclovir por mais de 100 (cem) dias e não ter obtido a resposta esperada, sofrendo, na realidade, diversos efeitos colaterais de extrema gravidade que, inclusive, a levaram a ficar internada na UTINP por 08 (oito) dias.

2
)
É indubitável que, após ter tido alta do hospital credenciado da agravante, para continuar o seu tratamento em domicílio, conforme prescrito pelo médico contratado da recorrente, a agravada necessita fazer uso manipulado da medicação oral Valcyte (cloridrato de valganciclovir), o qual é registrado na ANVISA para tratamento de retinite (inflamação da retina) por citomegalovírus (CMV) e não está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) do Ministério da Saúde, que reúne a lista de fármacos e insumos disponibilizados pelo SUS, conforme última atualização ocorrida no final do ano de 2019.

3
)
Muito embora a operadora de plano de saúde agravante afirme que não há cobertura contratual para o medicamento pleiteado pela agravada, já que o mesmo seria para tratamento ambulatorial (uso domiciliar), o que refugiria às hipóteses previstas no rol da ANS, a utilização do medicamento prescrito pelo médico indicado pelo próprio plano de saúde pela agravada em sua residência, aparentemente, é uma continuidade do tratamento a que está sendo submetida praticamente desde que nasceu e enquanto esteve internada, em diversas vezes, nos hospitais mantidos pela agravante, o que atrairia a sua responsabilidade neste juízo de cognição sumária.

4)
O reconhecimento da probabilidade do direito da agravada neste juízo de cognição sumária não acarreta violação ao disposto no art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98, e no art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, sendo descabido se falar em observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF) para declaração de inconstitucionalidade, pois, a princípio, o medicamento prescrito pelo médico assistente da recorrida integra o tratamento da doença do qual ela tem enfrentado desde o seu nascimento, sendo indispensável para a melhoria do seu estado de saúde, não fazendo sentido que a operadora do plano de saúde recorrente tenha disponibilizado todo o vasto tratamento médico-hospitalar da agravada nos seus primeiros meses de vida, enquanto esteve internada (ID 514601), e agora deixe de fornecer a medicação necessária para a perpetuação do tratamento pelo simples fato desta ter tido alta hospitalar e se encontrar em sua residência, devendo ser adotada a interpretação mais favorável das cláusulas do contrato de adesão (art. 423 do CC/02).

5
)
O consumidor que contrata plano de saúde, em que há previsão de cobertura da patologia ocorrida, tem direito ao adequado tratamento indicado pelo médico, especialmente quando credenciado pela própria operadora, não competindo a esta decidir sobre a conveniência e oportunidade terapêutica, como se substituto de médico fosse, sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor.

6
)
Considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se atualmente dividida a respeito da matéria – divergência entre as Terceira e Quarta Turmas –, de forma que inexiste precedente vinculante a ser obrigatoriamente observado, revela-se cabível manter o posicionamento no sentido que o rol previsto pela ANS é meramente exemplificativo, o que está de acordo com a orientação sedimentada deste egrégio Sodalício.

7)
É desnecessário exigir da agravada que preste caução do valor do medicamento para a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência (art. 300, § 1º, do CPC/2015), além desta aparentemente não possuir condições financeiras para tanto, o que inviabilizaria a eficácia da tutela jurisdicional.

8
)
Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.